Tribunal: TJBA
Processo: 0500623-76.2017.8.05.0137
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0500623-76.2017.8.05.0137, da Comarca de Jacobina Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Recorrido: Virmonde Vieira de Souza Defensor Público: Dr. Vinícius M. Rios Accioly Origem: 1ª Vara Criminal Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Matéria pacificada nos Tribunais Superiores, destacando-se a orientação firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, na Tese nº 239, fixada em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 602.527, no sentido de que “É inadmissível a extinção da punibilidade da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, em caso de condenação, independentemente da existência ou sorte do processo penal”. Egrégio Superior Tribunal de Justiça que também se orienta no mesmo sentido, tendo firmado entendimento através da súmula 438, onde consta que “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”. Crime imputado na denúncia, do art. 129, §9º, caput, do CP (lesão corporal em contexto de violência doméstica), que possui pena máxima abstrata de 03 (três) anos à qual corresponde o prazo prescricional de de 08 (oito) anos (art. 109, IV, do CP). Denúncia recebida em 19/04/2017 (ID 66641692), fixando-se, nesta data, o início do prazo prescricional de 08 (oito) anos, com base no máximo da pena abstratamente cominada. Termo final não alcançado. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença recorrida, afastando-se a chamada “prescrição virtual”, com determinação do prosseguimento da Ação Penal nº 0500623-76.2017.8.05.0137. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 0500623-76.2017.8.05.0137, da Comarca de Jacobina, no qual figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como recorrido Virmonde Vieira de Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença recorrida, afastando-se a chamada “prescrição virtual, projetada ou em perspectiva”, com determinação do prosseguimento da Ação Penal nº 0500623-76.2017.8.05.0137, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)